Tribunal: TJDFT
Processo: 0727605-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável a absolvição ou desclassificação, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova.
3. A pena de multa deve sempre guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.